Tribunal: TJBA
Processo: 8052279-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052279-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA MORAES e outros

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) 24H. NECESSIDADE EVIDENCIADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS. SÚMULA 12 DO TJBA.
BOA FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 COMPROVADOS. REJEIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
nº
8052279-69.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e como Agravada
MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA MORAES
e outro
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator